Tribunal: TJSP
Processo: 1101039-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário e adiantamento de contrato de câmbio – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Abusividade da cláusula de eleição de foro – Não verificada – Disposição livremente entabulada entre as partes – Possibilidade estampada no art. 63, CPC e súmula 335, C. STF – Relação

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário e adiantamento de contrato de câmbio – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Abusividade da cláusula de eleição de foro – Não verificada – Disposição livremente entabulada entre as partes – Possibilidade estampada no art. 63, CPC e súmula 335, C. STF – Relação consumerista – Não demonstrada – Embargante que utiliza dos serviços do banco exequente para implemento de sua atividade empresarial – Qualidade de destinatária final fática e econômica não demonstrada – Mérito – Adiantamento de contrato de câmbio – Pedido de sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa devedora – Não acolhimento, conforme previsão do art. 49, § 4o c/c art. 86, II, Lei 11.101/2005 - Cédulas de crédito bancário – Pretensão que visa afastar o vencimento antecipado do contrato – Impossibilidade – Previsão contratual – Capitalização de juros – Possibilidade – Aplicação de taxa de juros vinculada ao índice CDI, ANBID/CETIP – Ilegalidade reconhecida – Inteligência da súmula 176, C. STJ – Sentença alterada, tão somente para afastar a aplicação do índice CDI, ANBID/CETIP – Recurso dos embargantes parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes COMING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COUROS LTDA., KARIN YURIKO BRANQUINHO BITTAR, EMILIO
CARLOS BITTAR, SHIRLEI MELO PLAZZA BITTAR, MARIO BITTAR
FILHO, DALVA DE CARVALHO BITTAR e MARCIO BRASIL BITTAR, é
apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - 20a Vara Cível - VOTO 41027
V / E / O / AL / D
2/6
VOTO No: 41027
APEL.No: 1101039-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTES. : COMING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA., MÁRCIO
BRASIL BITTAR, KARIN YURIKO BRANQUINHO BITTAR, EMÍLIO CARLOS
BITTAR, SHIRLEI MELO PLAZZA BITTAR, MÁRIO BITTAR FILHO E DALVA
DE CARVALHO BITTAR.
APDO. : BANCO SAFRA S/A
APELAÇÃO Embargos à execução Execução
de
título
extrajudicial

Cédulas de crédito bancário e adiantamento de contrato de câmbio

Sentença
de
improcedência
Recurso dos embargantes –
Preliminares
Abusividade da cláusula de
eleição
de
foro

Não
verificada

Disposição livremente entabulada entre as
partes
Possibilidade estampada no art.
63, CPC e súmula 335, C. STF
Relação
consumerista

Não
demonstrada

Embargante que utiliza dos serviços do
banco exequente para implemento de sua
atividade
empresarial

Qualidade
de
destinatária final fática e econômica não
demonstrada
Mérito – Adiantamento de
contrato de câmbio Pedido de sujeição do
crédito à recuperação judicial da empresa
devedora

Não
acolhimento,
conforme
previsão do art. 49, § 4o c/c art. 86, II,
Lei
11.101/2005
-
Cédulas
de
crédito
bancário
Pretensão que visa afastar o
vencimento
antecipado
do
contrato

Impossibilidade
Previsão contratual

Capitalização de juros
Possibilidade

Aplicação de taxa de juros vinculada ao
índice
CDI,
ANBID/CETIP

Ilegalidade
reconhecida
Inteligência da súmula 176,
C. STJ
Sentença alterada, tão somente
para afastar a aplicação do índice CDI,
ANBID/CETIP

Recurso
dos
embargantes
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 411/414, proferida pela MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - 20a Vara Cível - VOTO 41027
V / E / O / AL / D
3/6
Juíza de Direito Elaine Faria Evaristo, que julgou
improcedentes
os
embargos
à
execução
opostos
pelos
apelantes COMING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA.,
MÁRCIO BRASIL BITTAR, KARIN YURIKO BRANQUINHO BITTAR,
EMÍLIO CARLOS BITTAR, SHIRLEI MELO PLAZZA BITTAR, MÁRIO
BITTAR FILHO E DALVA DE CARVALHO BITTAR em face do apelado
BANCO SAFRA S/A.
Sustentam os apelantes, em síntese, que a
cláusula de eleição de foro prevista no contrato é abusiva.
No mérito, aduzem que é caso de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Afirmam que o crédito cobrado pelo
embargado, concernente ao adiantamento de contrato de
câmbio, deve ser submetido à recuperação judicial da
empresa devedora principal. Alegam que o título executado
não preenche ao requisito da exigibilidade. Sustentam que
não é válida a cláusula de vencimento antecipado do título.
Por fim, pugnam pelo afastamento da aplicação do índice
CDI, capitalização de juros, e mora. Requerem o provimento
do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
417/445).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 452/453
e 507/508) e respondido (fls. 456/495).
É o relatório.
De início, cumpre analisar as preliminares
arguidas pelos apelantes.
No caso, não há que se falar em aplicação
da legislação consumerista ao caso em tela.
Embora se reconheça que a incidência do CDC
sobre os contratos bancários (súmula 297, C. STJ), tem-se
pela inaplicabilidade do referido diploma ao caso em tela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - 20a Vara Cível - VOTO 41027
V / E / O / AL / D
4/6
ao passo em que a contratação em análise teve por objetivo
o implemento da atividade empresarial da parte recorrente,
de modo que esta não se qualifica como destinatário final
fático e econômico do numerário emprestado pela casa
bancária. Ademais, a empresa embargante não apresenta
qualquer
vulnerabilidade
técnica,
social,
capaz
de
fundamentar a aplicação do Códex ao caso em tela.
De igual modo, afasta-se a alegação de
abusividade na cláusula de eleição de foro constante nas
avenças (cláusula 28a, fls. 68; cláusula 15a, fls. 150, e
cláusula 15a, fls. 169- autos executivos).
Isso, pois, não bastasse a inequívoca
ciência da apelante quanto ao termo ajustado, não vislumbra
na hipótese que a parte tenha sido colocada em situação de
desvantagem exagerada ou que tenha hipossuficiência técnica
frente ao exequente. Ademais, trata-se de processo digital,
cujo acesso não é impossibilitado à parte e/ou a seu
patrono.
Assim, e nos termos do art. 63, tem-se pela
competência do foro de São Paulo para o processamento do
presente feito.
Vencidas
as
preliminares,
passa-se
a
análise do mérito.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
embargos à execução opostos pelos apelantes, ante o
ajuizamento da ação executiva n. 1020895-92.2019.8.26.0100,
embasada em cédula de crédito bancário e adiantamento de
contrato de câmbio.
Às fls. 61/69, 137/153 e 154/172, juntou-se
cópia dos contratos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - 20a Vara Cível - VOTO 41027
V / E / O / AL / D
5/6
Quanto
à
cédula
de
crédito
bancário,
observa-se que, em que pese seu vencimento originário tenha
sido ajustado para 23/11/2020, em razão do deferimento da
recuperação judicial da executada, o contrato teve seu
vencimento antecipado, nos termos da cláusula 14a (fls. 65
dos autos da execução). Acerca de tal disposição
contratual, não se observa qualquer irregularidade, ante o
livre ajuste entre as partes.
O saldo devedor concernente ao contrato
supracitado não se mostra irregular, vez que este se mostra
em consonância com os extratos de fls. 70/102 e 269,
representando-se, pois, a dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, nos termos do art. 28, Lei 10.931/04.
Os juros previstos na avença não se mostram
irregulares, ao passo em que sua capitalização é permitida
pelo próprio artigo 28 da lei em regência.
Por outro lado, tem-se que a aplicação dos
do índice CDI não se mostra ajustada, já que acarreta
excessivamente onerosidade à parte. Neste sentido, já se
estampava na Súmula 176 do STJ: "É nula a cláusula
contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada
pela ANBID/CETIP”.
Assim, há de se fazer novo cálculo da
dívida, para expurgo da remuneração indevida, a qual deverá
ser substituída pela taxa média de juros praticada no
mercado
financeiro
para
operações
idênticas
naqueles
períodos, consoante divulgação feita pelo Banco Central do
Brasil.
Quanto ao adiantamento de contrato de
câmbio, anota-se que o fato de a devedora principal estar
em recuperação judicial não implica novação da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101039-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - 20a Vara Cível - VOTO 41027
V / E / O / AL / D
6/6
discutida nestes autos, visto que os valores atinentes ao
adiantamento de contrato de câmbio não se sujeitam à
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4o c/c art.
86, II, Lei 11.101/2005.
Por fim, em razão da mora constatada, devem
os embargantes arcar com os encargos incidentes na
contratação.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, tão somente para afastar a cobrança dos
juros com base no índice CDI.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR